Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705936-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELLIPE DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS, VITOR PEREIRA GONCALVES APELADO: VITOR PEREIRA GONCALVES, LUIZ FELLIPE DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS D E S P A C H O O embargado/apelante interpôs o recurso de apelação de ID 73835072. Entretanto, não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo correspondente. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo ou para que cumpra o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j